Tribunal: CARF
Processo: 13839.902443/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.902443/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.724 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PROFAMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO
DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação/Manifestação de
Inconformidade, em que se delineia especificamente a controvérsia,
considerando-se preclusa a matéria que não tiver sido diretamente enfrentada
naquela oportunidade, excetuando-se questões de ordem pública. Configura
inovação dos argumentos de defesa a matéria encetada somente na segunda
instância, sem que tenha havido qualquer alteração do quadro fático e jurídico
constante dos autos.
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa que não homologou a compensação declarada com base
nas informações fornecidas pelo próprio sujeito passivo, informações essas não
contestadas diretamente e nem infirmadas com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão da preclusão do direito de defesa por ausência de contestação em
sede de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902443/2010-14
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.724 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902443/2010-14

Rinaldi de Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório da repartição de
origem que não homologara a compensação de saldo credor do IPI.
De acordo com o despacho decisório, a homologação parcial decorreu das
seguintes constatações: (i) glosa de créditos considerados indevidos e (ii) o saldo credor passível
de ressarcimento inferior ao valor pleiteado.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte restringiu sua defesa aos
seguintes termos:
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PROFAMA LTDA., em recuperação judicial, inscrita
no CNPJ/MF sob n° 61.895.058/0001-35 com sede na Avenida Fausto Dallape n° 200
— Terra Preta - Mairiporã/SP Cep.: 07600- 060 por sua sócia MARIA APPARECIDA
DE CAMPOS DALLAPE, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de
identidade RG n° 4.534.897-2 e inscrita no CPF/MF sob n° 132.721.298-63 residente e
domiciliada na cidade de São Paulo/SP na Rua Pedro n° 141 Vila Albertina, por seu
advogado infra-assinado conforme procuração anexa, nos autos do PROCEDIMENTO
supra mencionado, vem respeitosamente à honrada presença de Vossa Excelência, para
expor e requerer:
1 — Visto documentação dos autos, que permite a compensação tributária
originalmente pleiteada, requer-se a reconsideração da r. decisão de fls., que não acatou
a integral compensação originalmente requerida.
2 — Assim requer-se seja essa compensação integralmente acatada, como dito pelos
documentos acostados neste procedimento, que demonstram a plena possibilidade do
atendimento desse pedido.
Nestes Termos, P. Deferimento.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade é
reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida à baila em momento
processual subsequente.
IPI. RESSARCIMENTO.
O direito ao aproveitamento/utilização, nas condições estabelecidas no art. 11, da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI, decorre somente de aquisições, pelo contribuinte
do imposto, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.724 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902443/2010-14

ingressados no estabelecimento à partir de 01/01/1999, onerados pelo imposto e
aplicados na industrialização.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2013 (e-fl. 86), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 01/08/2013 (e-fl. 88) e pleiteou a reanálise da
compensação declarada, arguindo (i) nulidade dos autos por violar a lei e os princípios da ampla
defesa e do contraditório, (ii) inocorrência de preclusão por ausência de impugnação, (iii)
nulidade do acórdão de primeira instância por ausência de motivação e (iv) boa-fé na
escrituração de créditos decorrentes de aquisições de insumos junto a pessoas jurídicas optantes
pelo Simples (teoria da aparência).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas em razão da preclusão decorrente da não impugnação
dos fatos controvertidos nestes autos no momento oportuno, dele não se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, após a ciência do despacho decisório não
homologatório da compensação declarada, o ora Recorrente, laconicamente, assim se pronunciou
(e-fls. 2 a 3):
1 — Visto documentação dos autos, que permite a compensação tributária
originalmente pleiteada, requer-se a reconsideração da r. decisão de fls., que não acatou
a integral compensação originalmente requerida.
2 — Assim requer-se seja essa compensação integralmente acatada, como dito pelos
documentos acostados neste procedimento, que demonstram a plena possibilidade do
atendimento desse pedido.
Nestes Termos, P. Deferimento.
Tal manifestação não se mostra consentânea com o detalhamento dos fatos
apurados na repartição de origem presente no referido despacho decisório (e-fls. 12 a 21),
conforme se verifica do excerto a seguir transcrito:
3. -FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou -se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 84.668.01
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.724 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902443/2010-14

- Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
O valor do crédito reconhecido foi Inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação de que o saldo credor passivel de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado. Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, para pagamento até 30/07/2010.
Além da fundamentação supra, constaram do despacho decisório a demonstração
da apuração dos créditos e débitos do período (e-fl. 13), a demonstração da apuração do saldo
credor ressarcível (e-fls. 13 e 14), a demonstração do crédito reconhecido para cada declaração
de compensação (e-fl. 14) e a identificação das notas fiscais com créditos considerados indevidos
(e-fls. 14 a 19).
Contudo, mesmo tendo sido cientificado, de forma detalhada, de todas as razões
que fundamentaram a não homologação da compensação, conforme acima apontado, inclusive
com identificação das notas fiscais desconsideradas na apuração dos créditos do IPI, o
contribuinte nada apresentou para contestar os fatos apurados pela Fiscalização, restringindo seu
pedido a uma alegação genérica de necessidade de reconsideração da decisão, nada acostando
aos autos que pudesse lastrear sua defesa.
Tal atitude vai de encontro ao disposto no art. 16, inciso III, e § 4o, e art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF), verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (g.n.)
No presente caso, conforme já dito, desde a origem, o Recorrente encontrava-se
ciente das razões que fundamentaram a decisão de não homologação da compensação, vindo,
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.724 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902443/2010-14

somente em sede de recurso voluntário, contestar os fatos apurados pela Fiscalização, sem que
tivesse havido qualquer alteração do quadro fático e jurídico controvertido nos autos.
Além do mais, mesmo que se superasse a preclusão consumativa, o Recorrente
não traz aos autos nenhuma prova do direito alegado, restringindo sua defesa a alegações
genéricas, dentre as quais a nulidade do acórdão de primeira instância, não se dando conta que
referida decisão encontra-se muito bem fundamentada no voto condutor (e-fls. 74 a 75), verbis:
Inicialmente, cabe observar que a manifestante não contestou especificamente
nenhuma das causas que determinaram a homologação apenas parcial dos débitos
declarados.
Destarte, tais matérias reputam-se incontroversas, ao teor do disposto no Decreto no
70.235 (PAF), de 1972, art. 17:
Art. 17 - Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Por outro lado, tão somente para que não se alegue cerceamento à defesa, explico as
causas da redução do direito creditório invocado.
Houve a apuração do menor saldo credor ressarcível, que foi feita em conformidade
com o princípio da não-cumulatividade e de acordo com os dados declarados pelo
contribuinte, o que acarretou o esgotamento do saldo credor, tanto pela compensação
com débitos do próprio IPI, como pelas glosas.
Foram glosadas as notas fiscais emitidas por adquirentes optantes pelo SIMPLES, ou
seja, fornecedores que recolhem seus tributos pelo Sistema Integrado de Pagamentos de
Impostos e Contribuições – Simples, que é forma beneficiada e simplificada de
tributação, o fazem de livre escolha. No entanto, quando feita a opção, deve este se
sujeitar a todas as normas, restrições e obrigações impostas por lei.
Neste sistema, a tributação do IPI também é diferenciada, não se seguindo as alíquotas
dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de percentual na alíquota aplicada sobre a receita
bruta, sendo assim, a tributação já é favorecida e não há que se falar em sistemas de
débitos e créditos, que só é aplicada na forma normal de tributação.
Assim dispunha a Lei no 9.317, de 1996:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de
pequeno porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta mensal auferida, dos seguintes
percentuais:
..................................................................................................................
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de
incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos
ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao
ICMS, caso a Unidade Federada em que esteja localizada a
microempresa ou empresa de pequeno porte não tenha aderido ao
SIMPLES, nos termos do art. 4o. (g.n).
Pela leitura do texto legal acima citado, depreende-se que, ao optar pelo Simples, a
contribuinte fica sujeita à forma diferenciada de tributação, inclusive quanto ao IPI,
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.724 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902443/2010-14

sendo lhe vedada a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI.
A LC no 123/2006 revogou a Lei no 9.317/96, porém manteve a vedação ao crédito na
aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES:
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos
relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Por fim, relativamente ao argumento de boa fé, cabe ponderar que o caso em comento,
refere-se a uma relação negocial envolvendo de um lado empresa comercial que adquire
insumos e de outro, suposta, empresa fornecedora, o que, de plano, exige-se um dever
mínimo de cautela entre as partes envolvidas, ou seja o dever acautelatório necessário às
boas práticas comerciais.
No caso, uma empresa optante do SIMPLES emite um documento com destaque do IPI,
como se fosse um contribuinte ordinário, o que resulta que esse fornecedor ao emitir um
documento inválido lesou o adquirente que não tomou as cautelas necessárias.
Admitir que um documento inidôneo confere direito ao crédito do IPI resultaria em
repassar ao Estado um ônus que não lhe é devido, pois, inerente ao risco da atividade
mercantilista, ou mesmo, de qualquer negócio. Por outro lado, nada impede que a
pessoa lesada busque no Poder Judiciário o ressarcimento das perdas e danos que o(s)
vendedor(s) possa(m) ter causado.
Por outro lado, se o fornecedor não agiu de má fé, como é optante do SIMPLES e não
devia destacar e pagar o IPI, trata-se de recolhimento indevido, o que não se enquadra
como ressarcimento ao adquirente, mas, sim, como restituição ao vendedor nos termos
dos artigos 165 e 166 do CTN.
Assim, diante do exposto, voto que se julgue a manifestação como improcedente.
Verifica-se, portanto, que, inobstante o julgador de piso ter registrado a ocorrência
da preclusão por ausência de contestação expressa da decisão de origem, ele reafirmou as razões
ali constantes que fundamentaram a não homologação da compensação declarada.
Em sede de recurso, o contribuinte nada acrescenta aos autos para robustecer sua
defesa, ignorando por completo o ônus a ele atribuído pelo PAF, conforme se verifica do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972 acima transcrito.
A mera alegação de boa-fé na apuração de créditos do imposto nas aquisições de
insumos junto a fornecedores optantes pelo Simples não supera a normatividade de tal matéria,
conforme muito bem explanado no voto de primeira instância.
Da mesma forma, mostra-se de todo descabida a alegação de nulidade dos autos
por violação da lei e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois, conforme já
apontado, tanto o procedimento quanto o processo fiscais se desenrolaram em estrita observância
das normas jurídicas que os regem, não se vislumbrando qualquer afronta a direito fundamental
do ora Recorrente.
Nesse contexto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
preclusão do direito de defesa por ausência de contestação, na primeira instância, dos
fundamentos que embasaram a não homologação da compensação declarada.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.724 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902443/2010-14

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital